Tribunal: STF
Processo: RE 86538
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-23
Data de publicação: 1980-05-23

Ementa:
EXECUÇÃO. DUPLICATA NÃO ACEITA. DEVE, PARA TER FORÇA EXECUTIVA,
REUNIR OS REQUISITOS A QUE SE REFERE A PARTE FINAL DO CAPUT DO
ARTIGO 15 DA LEI N. 5.474/68, ALTERADA PELO DECRETO-LEI 436/69
(RTJ 77/345). NÃO A TEM, ENTRETANTO, SE LHE FALTA O PROTESTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.